Tribunal: TJES
Processo: 5012146-10.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012146-10.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012146-10.2021.8.08.0048

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TELECOMUNICAÇÕES. ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMAS 919 E 1.235 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no inciso I da alínea a do art. 1.030 do Código de Processo Civil. O Agravante sustenta a existência de distinguishing, sob o argumento de que a legislação municipal protege o meio ambiente e o uso do solo, sem usurpar a competência da União para legislar sobre telecomunicações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o licenciamento ambiental municipal para a operação de estações rádio base (ERB) invade a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, conforme as teses fixadas nos Temas 919 e 1.235 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.235 (RE 1.353.444), estabeleceu a inconstitucionalidade de lei municipal que versa sobre a instalação e operação de estações rádio base por configurar invasão à competência privativa da União.

O Tema 919 (RE 776.594) do Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a fiscalização do funcionamento de torres e antenas pertence à competência privativa da União, vedada a instituição de taxas municipais para tal finalidade.

A jurisprudência consolidada da Suprema Corte impede o fracionamento da competência para fins de "licenciamento ambiental" quando o objeto da norma atinge a própria infraestrutura de telecomunicações.

O inciso IV do art. 22 da Constituição Federal atribui à União a competência exclusiva para regular e fiscalizar a atividade de telecomunicações.

A tentativa de rotular a fiscalização técnica como "ambiental" não altera a essência da atividade, de modo que a sanção municipal sobre a operação da estação rádio base subsiste em desacordo com a repartição constitucional de competências.

A manutenção da negativa de seguimento ao recurso extraordinário impõe-se diante da convergência entre o acórdão recorrido e a orientação vinculante das Cortes Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"É inconstitucional lei municipal que verse sobre a instalação e operação de estações rádio base, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão".

"A fiscalização do funcionamento de torres e antenas é de competência privativa da União, vedando a instituição de taxas municipais para tal fim (Tema 919/STF)".

Dispositivos relevantes citados: inciso IV do art. 22 da CF/1988; art. 1.021 e inciso I da alínea a do art. 1.030 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.353.444 (Tema 1.235); STF, RE 776.594 (Tema 919); STF, Rcl 81.205; STF, Rcl 80.025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012146-10.2021.8.08.0048

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno (id. 18595984) interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 17214780) desta Vice-Presidência que, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a existência de distinguishing, argumentando que a legislação municipal aplicada visa à proteção do meio ambiente e ao controle do uso e ocupação do solo (interesse local), não usurpando a competência da União para legislar sobre telecomunicações. Aduz que o Tema 1.235 do STF não impediria o licenciamento ambiental municipal e requer a reforma da decisão para o regular processamento do apelo extremo.

A Agravada apresentou contrarrazões (id. 19205420), defendendo a manutenção da decisão agravada. Ressalta que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 919 e 1.235 é clara ao afastar a competência municipal para exigir licenciamento ou taxas sobre o funcionamento de torres e antenas de transmissão, citando inclusive precedentes da Suprema Corte em Reclamações Constitucionais que cassaram decisões similares (Rcl 81.205 e Rcl 80.025).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia reside na aplicabilidade dos Temas 919 e 1.235 de Repercussão Geral ao caso concreto, diante da alegação de que a multa aplicada decorreria do poder de polícia ambiental municipal e não da regulação do serviço de telecomunicações.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.235 (RE 1.353.444), fixou tese no sentido de que é inconstitucional lei municipal que verse sobre a instalação e operação de estações rádio base, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão.

No mesmo sentido, o Tema 919 (RE 776.594) estabeleceu que a fiscalização do funcionamento de torres e antenas é de competência privativa da União, vedando a instituição de taxas municipais para tal fim.

No caso em tela, verifica-se que o Auto de Infração que originou o débito fiscal fundou-se na "falta de licenciamento ambiental para a operação de estação rádio base". Ocorre que a jurisprudência consolidada da Suprema Corte não autoriza o fracionamento da competência para fins de "licenciamento ambiental" quando o objeto da norma é, em essência, a própria infraestrutura de telecomunicações.

A alegação do Município de que se trata de matéria ambiental e de uso do solo não prospera. O acórdão recorrido consignou que a sanção municipal incidiu sobre a operação da ERB, atividade que a União detém competência exclusiva para regular e fiscalizar, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal.

Imperioso destacar que a tentativa de rotular a fiscalização técnica de "ambiental" para atrair a competência municipal foi expressamente rechaçada pelo STF. Nesse passo, a manutenção da negativa de seguimento é medida que se impõe, ante a absoluta convergência entre o julgado deste TJES e a orientação vinculante do STF.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho a relatoria.

É como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.